Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da decisão.
2. Trata-se de contrato de plano de saúde, não sendo possível através de simples cálculo aritmético, verificar que a política de reajuste foi desmedida. A majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano, sendo necessária a dilação probatória para a apuração de eventual abusividade ou medida desarrazoada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.